Tribunal: TJDFT
Processo: 0738759-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PIS/PASEP. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SUPOSTA LESÃO. DATA DO SAQUE. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte apelante busca a reforma da decisão quanto aos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição decorreu de alteração superveniente de entendimento jurisprudencial; (ii) estabelecer se é adequada a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor integral da causa ou se é possível sua fixação por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, conforme artigo 205 do Código Civil e precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150).
4. À luz da teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular tem ciência inequívoca da alegada lesão ao direito subjetivo, a qual se aperfeiçoa com o saque do valor principal, ocasião em que o beneficiário toma conhecimento do montante efetivamente disponibilizado.
5. O posterior julgamento do Tema 1.387/STJ não alterou, no caso concreto, o desfecho da controvérsia, porquanto a sentença já havia reconhecido a prescrição com fundamento na orientação firmada no Tema 1.150/STJ, sendo certo que entre o saque realizado em 08/06/1999 e o ajuizamento da ação em 03/11/2021 transcorreu prazo superior a 22 anos.
6. O art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC), admitindo-se a fixação por equidade em situações excepcionais para evitar resultado excessivo.
7. Embora a Corte Cidadã, no Tema 1.076, tenha restringido o uso da equidade em razão do valor elevado da causa, o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no Tema 1.255 (RE 1412069) e admite a mitigação em hipóteses de desproporcionalidade, entendimento também acolhido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e por precedentes das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal.
8. A fixação dos honorários por equidade em R$ 3.000,00 remunera adequadamente o trabalho desempenhado, sem impor ônus excessivo à parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para fixar os honorários por equidade.
Tese de julgamento:
1. É admissível a fixação de honorários por equidade, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, quando a aplicação do percentual sobre o valor da causa resultar em quantia manifestamente desproporcional, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.